Tribunal: TJBA
Processo: 8060800-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060800-39.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO ENTRE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E HONORÁRIOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que já estavam incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA), e, portanto, seu pagamento em juízo configuraria bis in idem. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito após a citação, considerando a distinção entre os encargos administrativos previstos na Lei Complementar Estadual n.º 43/2017 e os honorários advocatícios sucumbenciais disciplinados no Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, como na ADI 6.167 e ADI 7.014, estabeleceu que os honorários sucumbenciais possuem natureza processual distinta dos encargos administrativos da Dívida Ativa, sendo regidos pelo CPC e não podendo ser substituídos por verbas previstas em legislações estaduais. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 969, reafirmou a diferença entre os encargos administrativos de cobrança da dívida ativa e os honorários sucumbenciais devidos pela atuação processual. 5. Recentes decisões do Tribunal de Justiça da Bahia, alinhadas à jurisprudência das Cortes Superiores, reforçam a distinção entre os honorários da cobrança administrativa e os sucumbenciais, sendo estes últimos devidos mesmo em caso de extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após a citação. 6. O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais, considerando o valor do proveito econômico obtido na extinção da execução. 7. No caso concreto, o valor pago pelo executado foi de R$ 386.391,08, correspondendo a 351,26 salários-mínimos à época da sentença, devendo os honorários serem fixados entre 8% e 10%, conforme o inciso II do § 3º do art. 85 do CPC. 8. Considerando as especificidades da causa, fixa-se os honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor do pagamento realizado pelo contribuinte, corrigido pela SELIC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Os honorários sucumbenciais possuem natureza processual distinta dos encargos administrativos da Dívida Ativa, sendo devidos ainda que o débito tenha sido pago administrativamente após a citação na execução fiscal. 2. A extinção da execução fiscal pelo pagamento não exime a parte executada do pagamento dos honorários sucumbenciais, que devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90; Lei Complementar Estadual n.º 43/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.167, ADI 7.014; STJ, Tema 969. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8060800-39.2020.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente o ESTADO DA BAHIA e parte recorrida PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto vencedor. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça